Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-96.2023.8.11.0100
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001254-96.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), IVO JOSE DREHER - CPF: 418.821.309-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JAN KEES VAN DER WILD - CPF: 060.204.057-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANITA MARIA MAESTRI KAROLESKI - CPF: 376.134.309-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALCEU AMOROSO LIMA - CPF: 033.385.108-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO BRAZ SANT ANNA - CPF: 398.763.069-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ROBERTO WALDRICH - CPF: 291.215.669-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR DESCOMPASSO ENTRE OS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DO LANÇAMENTO E DA INSCRIÇÃO. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa executada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, apenas para determinar a aplicação da taxa Selic na atualização dos valores constantes da CDA no 2018797052.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a divergência entre a fundamentação legal da infração descrita no processo administrativo e a constante da CDA acarreta nulidade do título executivo; e (ii) saber se é possível a substituição da CDA para sanar tal vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CDA deve conter a descrição precisa da origem, natureza e fundamento legal do crédito, conforme exigido pelos arts. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980, e art. 202 do CTN.

4.

A fundamentação legal da infração atribuída à empresa na CDA diverge substancialmente daquela constante do processo administrativo, tratando de condutas distintas e com consequências jurídicas diferentes.

5.

A divergência não configura erro material sanável, mas vício formal substancial, que prejudica o exercício da ampla defesa e compromete a validade do título.

6.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal veda a substituição da fundamentação do lançamento tributário sob pena de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença reformada. Embargos à execução julgados procedentes. Execução fiscal extinta com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A divergência entre a fundamentação legal do lançamento tributário e aquela constante da certidão de dívida ativa acarreta nulidade do título por vício formal substancial. 2. Não é possível a substituição da fundamentação jurídica da CDA após a constituição definitiva do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o e 6o; CTN, arts. 202 e 203; CPC, arts. 485, IV, e 85, §§ 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.646.084/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 17.02.2020; TJMT, Apelação Cível no 1005288-82.2021.8.11.0004, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.02.2023; TJMT, Apelação Cível no 1000236-19.2023.8.11.0010, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Bunge Alimentos S.A. contra sentença proferida pela Vara Única de Brasnorte que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, no âmbito da execução baseada na CDA no 2018797052, apenas para determinar a correção monetária dos valores da CDA pela taxa Selic.

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que não teriam sido enfrentados pontos essenciais suscitados, especialmente quanto à divergência entre os fundamentos legais do processo administrativo e da CDA, em afronta aos arts. 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC.

Defende, ainda, a nulidade da CDA, na medida em que haveria divergência entre a descrição fática e a fundamentação legal constantes do processo administrativo e da certidão executiva, o que comprometeria a higidez do título executivo e causa cerceamento de defesa, por impossibilitar a adequada compreensão da imputação.

Aduz que a CDA inovou quanto à descrição da infração tributária, passando a imputar à apelante suposta omissão de informação no Registro de Exportação (SISCOMEX), quando, na verdade, o processo administrativo teria tratado de irregularidades na emissão de notas fiscais, o que evidencia a desconformidade entre o lançamento e a inscrição da dívida ativa.

Sustenta a ilegalidade e inconstitucionalidade da multa imposta, uma vez que os dispositivos legais que fundamentaram a autuação — art. 45, III, “b”, e X, “h”, da Lei Estadual n.o 7.098/98 — teriam sido expressamente revogados pela Lei Estadual n.o 10.978/2019, o que ensejaria o reconhecimento da ilegalidade da cobrança e a consequente anulação do título executivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 235971788).

Dispensável a intimação da Procuradoria de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso.

Deixo de analisar a preliminar de nulidade da sentença, aventada pela apelante, em razão do resultado do julgamento, privilegiando a solução de mérito conforme art. 488 do CPC.

Trata-se de apelação interposta por Bunge Alimentos S.A. contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente a demanda, tão somente para determinar que a atualização do crédito exequendo observasse a Taxa Selic.

Sustenta a apelante, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa objeto da execução fiscal, por vício material, consubstanciado na divergência entre os fundamentos do auto de infração e aqueles constantes da CDA, notadamente quanto à tipificação legal da infração e à descrição da conduta punível, o que, a seu ver, compromete a higidez do título e invalida o próprio crédito tributário.

A irresignação merece acolhimento.

Nos termos do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei Federal no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), a Certidão de Dívida Ativa deve conter, sob pena de nulidade, a indicação precisa da origem, natureza e fundamento legal do crédito tributário exequendo, permitindo ao devedor pleno conhecimento das circunstâncias que ensejaram a constituição da dívida. No mesmo sentido dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional.

No caso dos autos, constata-se que a CDA n.o 2018797052 (ID 235971750) atribui ao contribuinte penalidade fundada no
art. 45, X, "h", da Lei Estadual n.o 7.098/98
[1]
, dispositivo que tipifica
conduta omissiva no campo informacional do Registro de Exportação no SISCOMEX
, notadamente a ausência de indicação de "Mato Grosso" como Estado produtor. Trata-se de infração de natureza declaratória, vinculada à correta inserção de dados em sistema eletrônico federal.

Todavia, a empresa foi autuada pela Gerência de Controle de Comércio Exterior da SEFAZ/MT por infração ao art. 45, III, “b”, da Lei Estadual n.o 7.098/98, que resultou na lavratura da Notificação de Lançamento (ACF n.o 43689/76/68/2012), no valor de R$ 130.196,81, exclusivamente a título de penalidade, com alíquota de 30% sobre o valor das operações.

Em análise ao pedido de revisão de lançamento, a decisão administrativa, que originou o crédito exequendo (IDs. 235971759 – fl. 27 e 235971760 – fl.1) assentou a responsabilização da empresa com base no
art. 45, III, "b", da mesma lei estadual
[2]
, que descreve hipótese fática distinta: remessa de mercadoria com fim específico de exportação,
sem a comprovação de sua efetiva saída do território mato-grossense
, infração de natureza operacional e logística, cujo exame demanda outros elementos de prova e estratégia defensiva.

A divergência entre a fundamentação legal constante da decisão administrativa e aquela inserida na CDA extrapola erro material sanável. Trata-se de erro substancial, que altera o núcleo do ilícito imputado ao contribuinte, desfigurando os elementos constitutivos do crédito exequendo.

Esse equívoco compromete a validade do título executivo extrajudicial e inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois impõe à parte executada o ônus de se defender contra infração que não lhe foi originalmente imputada, cerceando o seu direito à plena compreensão da acusação e à adequada produção probatória.

A omissão ou imprecisão de dados essenciais ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa acarreta a nulidade do título executivo, obstando o prosseguimento da execução fiscal, uma vez que subverte os próprios limites objetivos da execução fiscal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a possibilidade de substituição da CDA não se estende ao lançamento tributário, sob pena de nulidade. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA ANTES DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ DESPROVIDO. (...). Logo,
a autorização de emenda ou substituição não se estende ao lançamento, sendo possível à Fazenda Pública apenas ajustar a inscrição ou a CDA ao lançamento, corrigindo erros materiais ou formais acaso cometidos na inscrição do débito ou na extração da respectiva certidão
. Não lhe é permitido, porém, alterar o valor do débito lançado (quantum debeatur) e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento (fls. 20/21). 2. Ademais, diante da análise já feita e constatado
que a autorização de emenda ou substituição não se estende ao lançamento, não sendo permitido alterar o valor do débito lançado e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento
, (...). (STJ, AgInt no REsp n. 1.646.084/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 3/3/2020). (destaquei)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou no mesmo sentido, destacando-se os seguintes julgados

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – ISSQN – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – RECURSO PROVIDO.
Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §5o, da Lei de Execução Fiscal”.
(N.U 1005288-82.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
termo de dívida ativa
, indicará obrigatoriamente,
a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado
. 2.
Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável
. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024) (destaquei)

Assim, com base no art. 2o, §5o da Lei 6.830/80, arts. 202 e 203 do CTN, bem como na orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o reconhecimento da nulidade da CDA, por vício formal insanável.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para julgar procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 2018797052 e, por consequência, extinguir a execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC, respeitado o escalonamento previsto no §5o do mesmo dispositivo.

É como voto.

[1]

h) deixar de informar ou informar em desacordo com a legislação tributária, até a data da averbação do embarque ou da averbação da transposição de fronteira, a identificação do exportador, a unidade federada do produtor e, se for ocaso, os dados do fabricante mato-grossense, no registro de exportação competente, gerido pelo governo federal, na forma prevista em atos complementares - multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor da operação ou prestação; (Alínea acrescentada pela Lei no 8.433, de 30.12.2005, DOE MT de 30.12.2005)

[2]

b) remessa ou entrega de mercadoria a
destinatário diverso do indicado no documento fiscal
– multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável tanto ao contribuinte que tenha promovido a remessa ou entrega como ao que tenha recebido a mercadoria; 10% (dez por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; em sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário – multa equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor da operação;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025